Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719633-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHAO LIN PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: LIDIANE VAZ DO AMARAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHAO LIN PEREIRA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0726677-27.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada/executada, nos seguintes termos (ID 127640087 do processo originário): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por SHAO LIN PEREIRA DOS SANTOS contra LIDIANE VAZ DO AMARAL OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Após a realização de bloqueio, via SISBAJUD, a parte executada apresentou impugnação, alegando que houve o bloqueio em sua conta de valores com natureza salarial (ID 127558127). No pronunciamento de ID 127622275, o exequente se insurgiu contra a pretensão da executada, sustentando a necessidade de manutenção da penhora ou, subsidiariamente, de 15% a 30% da penhora incidente sobre o salário da executada. É a síntese. Fundamento e decido. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que a verba de natureza salarial não pode ser penhorada. No caso em apreço, a executada acostou aos autos recibo de pagamento de salário no Banco ITAÚ, no valor de R$ 3.991,39 (ID 127558276), constando dos extratos de bloqueio judicial constrições nos valores de R$ 3.471,30 (ITAU UNIBANCO), de R$ 1.347,30 (NU PAGAMENTOS), R$ 32,07 (CEF) e R$ 27,69 (BB). Restou demonstrada, portanto, a natureza salarial apenas do valor bloqueado perante o Banco ITAÚ. Mister, assim, o acolhimento parcial da impugnação à penhora para determinar o desbloqueio de R$ 3.471,30 efetuado perante o ITAÚ UNIBANCO, mantendo as demais constrições. Inviável, ademais, o acolhimento do pedido formulado pela parte exequente de penhora de 15% a 30% do salário da parte executada, pois o contracheque acostado aos autos demonstra que o salário mensal por ela recebido não alcança montante expressivo, não autorizando a flexibilização da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sem prejuízo do sustento da devedora. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação à penhora para promover a liberação de bloqueio de R$ 3.471,30 efetuado perante o ITAÚ UNIBANCO, mantendo as demais constrições. Promovo, no mais, a transferência das demais quantias para conta judicial e determino a expedição de alvará/ofício de levantamento em favor da parte exequente (...).” Em suas razões recursais (ID 36364452), o agravante afirma que a dívida é oriunda do não pagamento de honorários advocatícios. Pretende que seja penhorado um percentual dos rendimentos da agravada/executada. Afirma que a executada possui renda mensal de R$ 7.480,20. Aduz que os honorários são verbas de natureza alimentar e, por tal razão, pode o salário da agravada ser penhorado para pagamento do débito. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos rendimentos da agravada/executada, no percentual sugerido de 15% a 30% ou outro que entender o juízo. No mérito, seja provido o recurso para determinar a penhora dos rendimentos da agravada para a quitação integral da dívida. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que a dívida é oriunda do não pagamento de honorários advocatícios. Afirma o agravante que os honorários se enquadram nas hipóteses legais que autorizam a penhora de salário. Vejamos o que dispõe o art. 833, § 2o, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . A questão dos honorários advocatícios se enquadrar nas hipóteses autorizativas para a penhora de salários, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, não é pacífica na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055, fez a distinção entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, sendo estas restritas a alimentos que tenham vínculo familiar. Desse modo, em princípio, a execução dos honorários advocatícios não se enquadra nas exceções legais dispostas no art. 833, § 2o, do CPC, que autoriza a penhora de salário. Assim sendo, a execução de honorários advocatícios entraria na regra geral, ou seja, somente seria possível a penhora de valor que excedente a quantia de 50 salários mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Em juízo de cognição sumária, e revendo posicionamento anterior, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Depreende-se do contracheque da parte agravada/executada que aufere rendimentos brutos no valor de R$ 7.480,20 e rendimentos líquidos no importe de R$ 3.991,39 (ID 36364454 - Pág. 174) Desse modo, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência do devedor, entendo, nesta fase inicial, que o bloqueio de 10% do salário da devedora é razoável e garante à executada meios para efetuar o pagamento das suas despesas e da sua família. Assim sendo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Caberá ao juízo a quo determinar a expedição do ofício, após a apresentação dos cálculos pelo credor, com o abatimento dos valores já recebidos, e verificação do tempo necessário que deverá permanecer os descontos para o pagamento da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a penhora de 10% dos rendimentos da agravada/executada, que incidirá sobre os seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora